Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713632-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO DA SILVEIRA DUTRA BANDEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO PEDRO DA SILVEIRA DUTRA BANDEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL: “I – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANTONIO PEDRO DA SILVEIRA DUTRA BANDEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu do grupo de portadores de deficiência em concurso público, mantendo-o na disputa pelas vagas reservadas a deficientes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas, tendo se declarado portador de deficiência. Relata que foi diagnosticado com autismo em grau leve, com altas habilidades. Obteve carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista – CIPTEA. Diz que na avaliação biopsicossocial, apesar de ter apresentado laudo médico comprobatório de sua condição de autista, a banca não o reconheceu como portador de deficiência, sendo desclassificado para concorrer às vagas de classificação geral. Interpôs recurso administrativo, o qual não foi apreciado; mesmo assim, o concurso teve prosseguimento. Aponta violação à legalidade e abuso de poder. Sustenta que a Lei 12764/2012 considera a pessoa autista como deficiente para todos os fins legais. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG. Disputa uma vaga para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na especialidade de Gestão Governamental. A respeito da participação no certame de pessoas com deficiência, assim dispõe o edital: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei n° 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 111, de 13 de junho de 2018. 7.2 São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato que declarou pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere: ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, nas condições de realização do curso de formação, e às notas mínimas exigidas, de acordo com o previsto no presente Edital. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de ampla concorrência. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7.10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 21 de novembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público PPGG/DF, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 22), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste edital. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste edital, e caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 28 de novembro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 8 de dezembro de 2022, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial. 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 26 a 30 de dezembro de 2022, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 10 de janeiro de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 20 de janeiro de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e(ou) às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar documentação comprobatória de sua deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar para avaliação de sua condição efetiva de portador de deficiência. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda etapa de avaliação quanto a sua deficiência, denominada avaliação biopsicossocial, que é realizada por equipe multidisciplinar. A avaliação biopsicossocial consiste na análise de documentos médicos do candidato comprobatórios da deficiência, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação relacionada à deficiência. No caso, o autor foi convocado para avaliação biopsicossocial, restando excluído da disputa pelas vagas reservadas, mantendo-se no certame para as vagas de ampla concorrência. De acordo com o item 7.2 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos na Lei Distrital 6637/2020. O art. 3o da Lei Distrital 6637/2020 assim define: Art. 3o São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em equidade de condições com as demais pessoas. Já a Lei 12764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe o seguinte: Art. 1o (...) § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. A decisão pela exclusão do autor da disputa pelas vagas reservadas a deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo nas relações socioafetivas e intelectuais do requerente. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. O fato de o candidato ter sido diagnosticado com autismo, por si só, não o torna automaticamente portador de deficiência – e, portanto, qualificado para disputar as vagas reservadas. O art. 1o, § 2o, da Lei 12764/2012, ao prescrever que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada com deficiência”, não autoriza que todo e qualquer portador de autismo seja considerado deficiente para fins de participação em concurso público de modo automático. Isso porque, para se enquadrar no conceito de deficiente da Lei Distrital 6637/2020 (que nesse ponto reproduz dispositivo da Lei 13146/2015), é necessário que a pessoa não tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o conceito legal de pessoa com deficiência não decorre da mera constatação clínica de um transtorno de saúde; para além disso, é necessário estabelecer juízo valorativo de comparação com as demais pessoas, de modo a caracterizar sua incapacidade de concorrer em igualdade de condições. Por outro lado, o fato de o requerente ter obtido a carteira CIPTEA não lhe garante participação no certame como deficiente. De acordo com o art. 3o-A da Lei 12764/2012, a carteira tem finalidade específica de garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Não há previsão na lei para que o portador da carteira tenha garantido o direito de participar de concursos públicos como deficiente. Sendo assim, não há como reconhecer ofensa à legalidade no ato que excluiu o candidato da disputa pelas vagas reservadas a deficientes, tampouco resta configurado abuso de poder da banca examinadora. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta que a conclusão da perícia médica do concurso público contrasta com a Avaliação Neuropsicológica realizada em 01/12/2021, segundo a qual é portador de Transtorno do Espectro Autista. Salienta que a Lei 12.764/2012 reconheceu o autismo como deficiência e garantiu aos seus portadores ampla proteção, inclusive reserva de vaga em concurso público. Conclui que é portador de deficiência intelectual e assim tem direito de concorrer como deficiente na forma prevista no Edital 01/2022 – PPGG. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que o eliminou na avaliação piopsicossocial e autorizar a sua continuidade no concurso público para o cargo de Analisa em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou o Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os laudos médicos apresentados pelo Agravante não superam, no plano da cognição sumária, o exame oficial realizado em conformidade com a lei e com o edital do concurso público. À luz do que dispõem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, cabe à Administração Pública aferir a deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: o Agravante foi examinado em consonância com o edital e se concluiu, fundamentadamente, que ele se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Portanto, se as provas coligidas até o momento não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não se pode concluir pela probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A aferição da condição de deficiente físico do candidato a concurso público para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 07064106620208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/09/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator